Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. OBJETIVIDADE JURÍDICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA REDUZIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intenção do legislador, em introduzir o art. 24-A na Lei Maria da Penha, foi reforçar a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, razão pela qual há dupla objetividade jurídica: a autoridade da decisão judicial e a incolumidade psicológica da mulher.
2. Provado que o réu ciente de que não poderia manter contato com a vítima, além de estar obrigado a manter uma distância mínima de duzentos metros em relação a ela, e ainda assim, passa com seu veículo na porta de sua residência, com comportamento de deboche, além de ter afirmado, na frente do filho em comum do casal, que Maria da Penha não dá nada, considera-se configurado o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.
4. O fato de o agente ter tomado ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, além de ter sido advertido acerca da necessidade de observância destas, bem como das consequências do seu descumprimento, são circunstâncias inerentes ao tipo legal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sendo imprestáveis para justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável.
6. Embora não existam parâmetros rígidos para a fixação de indenização mínima por dano moral (art. 387, IV, CPP), deve o julgador orientar-se pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Tratando-se de delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação do valor de mil reais mostra-se exacerbado, considerando a completa ausência de informações acerca da situação financeira do ofensor e da ofendida, razão pela qual impõe-se a sua redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.